Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR POLO ATIVO. SÚMULA 33 STJ. CONFLITO ACOLHIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência para apreciar e julgar ação proposta pelo consumidor no foro onde ocorreu a celebração do negócio jurídico.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve escolha aleatória de foro do autor ao propor ação na circunscrição judiciária de Brasília, visto que as partes possuem domicílio em outra circunscrição.
III. Razões de decidir
3. O consumidor ajuizou ação no foro do local em que houve celebração negócio jurídico.
3.1. De acordo com a legislação consumerista, quando o consumidor se encontrar no polo ativo é permitido a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, conforme artigo 6o, inciso VIII, do CPC.
3.2. Deve-se observar a regra da Súmula 23 aprovada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal nos seguintes termos: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
3.3. Descaracterizada a tese da escolha aleatória de foro, incide as regras da competência territorial a qual não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3.4. Na hipótese em análise, não se trata de escolha aleatória de foro pelo autor, visto que ajuizou a ação no foro onde foi celebrado o negócio jurídico, subsistindo liame jurídico com a Circunscrição Judiciária de Brasília.
IV. Dispositivo
4. Conflito acolhido para declarar como competente o juízo suscitado (Juízo da 2a Vara Cível de Brasília).
Teses de julgamento: 1. Ao consumidor é permitido ajuizar ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos. 2. O ajuizamento de ação no foro onde celebrado o contrato bancário impugnado não constitui escolha aleatória de foro.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 64, §5o do CPC, Súmula 33, STJ, Súmula 23, TJDFT.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1934295, 0734840-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1941578, 0733902-91.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024